Tribunal: STF
Processo: MS 29252
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO. MENOR SOB GUARDA. RECUSA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado ou para a veiculação de teses inovadoras e argumentos superados pelas razões embasadoras do julgado.



    Ausência de omissão ao feitio legal, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.